Tribunal: TJDFT
Processo: 0718799-49.2021.8.07.0000
Órgão julgador: ROBSON TEIXEIRA DE FREITAS
Órgão colegiado: 8a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2021-08-26
Data de publicação: 2021-09-09

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO. PROCESSO CIVIL. AÇÃO DE CONSIGNAÇÃO EM PAGAMENTO C/C CANCELAMENTO DE PROTESTO E ABATIMENTO NO PREÇO. CÓDIGO DE DEFESA DO CONSUMIDOR. APLICABILIDADE. TEORIA FINALISTA MITIGADA. INCIDÊNCIA. COMPETÊNCIA DO DOMICÍLIO DA CONSUMIDORA AUTORA. CDC ART. 101, INCISO I. DECISÃO MANTIDA.

1. Trata-se de demanda ajuizada com vistas à reparação civil decorrente de falhas em climatizadores fornecidos pela Ré/Agravante à Autora/Agravada, a fim de serem instalados em veículos de clientes desta.

2. O fato de a Autora/Agravada prestar serviços de manutenção de veículos, além de transporte de cargas, não lhe atribui expertise capaz de afastar a hipossuficiência técnica dela em relação à empresa Ré/Agravante, que atua especificamente no ramo de climatização para veículos, tendo por objeto social a “indústria, comércio, instalação, importação e exportação de peças e equipamentos de climatização para veículos”.

3. Mostra-se correta a conclusão do d. Juízo a quo, no sentido de estar configurada a relação de consumo, com base na teoria finalista mitigada, que estende a aplicação do Código de Defesa do Consumidor à pessoa jurídica que, embora não tenha adquirido o produto ou serviço na qualidade de consumidora final, demonstre a existência de vulnerabilidade técnica, como ocorre no caso dos autos.

4. Nos termos do art. 101, inciso I, do Código de Defesa do Consumidor, a ação para responsabilização civil do fornecedor de produtos ou serviços “pode ser proposta no domicílio do autor”, detendo, assim, o Juízo a quo, a competência para o julgamento da demanda.

5. Agravo de Instrumento conhecido e não provido.